Tribunal: TJMT
Processo: 1008915-15.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008915-15.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS DURSKI - CPF: 819.173.251-34 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0010-33 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5º, § 2º, da lei 11.441/07.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA,
em razão da sentença que julgou procedente a presente demanda.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA., inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por JONAS DURSKI, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por estadia, em razão de alegada demora no descarregamento de carga.

A controvérsia reside na cobrança de estadia em virtude de suposta demora no descarregamento de carga pela recorrente.

Os autos demonstram que o recorrido foi contratado para realizar o transporte de carga de soja em grãos dos armazéns da empresa Yara Garms Cavlak, em Sorriso/MT, até a filial da empresa Cutrale, em Rondonópolis/MT. O autor, transportador autônomo, foi impedido de dar início imediato à viagem devido à demora da empresa contratante em disponibilizar a documentação fiscal necessária para o transporte.

De acordo com os documentos anexados aos autos, o caminhão do recorrido chegou ao local de carregamento em 14 de junho de 2023, às 13:55, conforme romaneio de pesagem, mas só foi liberado para início da viagem em 16 de junho de 2023, às 19:07, após a emissão do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), evidenciando um tempo de espera superior a 48 horas.

A recorrente alega que a parte autora não teria apresentado provas robustas de sua chegada no pátio. No entanto, os documentos apresentados pela parte autora, incluindo a DACTE e ticket de pesagem, são suficientes para comprovar o tempo de permanência do veículo e corroboram com os fatos alegados na exordial.

Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na carregamento do caminhão, é indispensável a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, o que restou demonstrado pelo recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024